Tribunal: STF
Processo: AR 873
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-17
Data de publicação: 1975-09-17

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. VENDA DE BENS DE MENORES SOB CURATELA. NULIDADE
PORQUE PRETERIU-SE A HASTA PÚBLICA. OS BENS DOS INCAPAZES ERAM
INALIENAVEIS POR IMPOSIÇÃO DO TESTADOR, E A LICENCA PARA A
TRANSMISSAO ENVOLVERA DOLO CONTRA O PRÓPRIO JUIZ.
RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 798, 'I', 'C', DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 1939, SUSTENTANDO QUE OS JULGADOS QUE RECONHECERAM A
NULIDADE TINHAM SIDO PROFERIDOS CONTRA LITERAL DISPOSIÇÃO DOS ARTS.
178, PARAGRAFO 6., III, PARAGRAFO 9., V, 386, 427, IV, E 429, DO
CÓDIGO CIVIL, BEM COMO 115 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E SÚMULA N.
279.
II. IMPROCEDENCIA PELA INOCORRENCIA DOS PRESSUPOSTOS EM QUE
ASSENTOU.